Tribunal: STF
Processo: HC 188143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Jean Lucas Cardoso Andrade, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso especial n. 1.723.538/SE.
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Sergipe ofereceu denúncia em desfavor do paciente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (eDOC 2, p. 1 – 2).
    Uma vez recebida a exordial, determinou-se a citação do denunciado para que apresentasse resposta à acusação (eDOC 2, p. 3). No entanto, não foi localizado para citação por Oficial Justiça (eDOC 2, p. 25), motivo pelo qual o juízo a quo determinou a citação por edital (eDOC 2, p. 26).
    Citado nesses termos, o então réu não compareceu ao Juízo, tampouco constituiu defesa, de modo que o Parquet requereu a aplicação à hipótese da regra contida no art. 366 do CPP (eDOC 2, p. 30 – 34).
    O juízo de piso acolheu parcialmente o pleito, decretando a revelia do réu e suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional. Por outro lado, indeferiu o pedido de produção antecipada de prova oral, reputando ausente circunstância excepcional capaz de justificar a medida (eDOC 2, p. 36 – 37). A segregação cautelar do paciente foi decretada em 15.7.2016 (eDOC 2, p. 39).
    O órgão ministerial, então, manejou recurso em sentido estrito o qual não foi conhecido pelo Tribunal local “por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, adequação” (eDOC 2, p. 42).
    Interposto agravo regimental contra a referida monocrática, o TJSE conheceu do recurso e lhe negou provimento nos seguintes termos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - NÃO CONHECIMENTO DO RESE, ANTE A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - PLEITO MINISTERIAL INCOMPATÍVEL COM AS HIPÓTESES DO ART. 581, DO CPP - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.” (eDOC 2, p. 43)
    Na sequência, o Ministério Público estadual interpôs recurso especial, alegando ser possível a interposição de RESE na hipótese de fundo. Nesse ínterim, sobreveio decisão monocrática do eminente Relator no STJ que deu parcial provimento ao recurso especial para reconhecer o cabimento do recurso em sentido estrito em face de decisão que indefere produção antecipada de prova, determinando ao Tribunal de Justiça o prosseguimento da análise do mérito recursal (eDOC 2, pp. 49 – 53). 
    Interposto agravo regimental pela defesa, a Sexta Turma do STJ negou-lhe provimento. Confira-se a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. 
    1. A Terceira Seção, no julgamento dos EREsp n. 1.630.121/RN, sufragou a possibilidade de interpretação extensiva do rol taxativo do art. 581 do CPP. Não se trata de admitir ampliação das hipóteses para abranger situação que o legislador pretendeu excluir, mas de reconhecer o conteúdo mais amplo da lei processual.
    2. Se o recurso em sentido estrito é cabível contra decisão que ordenar a suspensão do processo, a produção antecipada de provas, como providência de natureza cautelar que decorre e está inserida no contexto da aplicação do art. 366 do CPP, pode ser inserida na hipótese do art. 581, XVI, do CPP. A interposição do reclamo, conquanto não prevista literalmente no texto da lei, se enquadra em sua disposição.
    3. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2, p. 54)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa alega que nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito (art. 581 do CPP) abrange a impugnação de providências cautelares constantes de decisão que suspende o processo, não sendo possível o alargamento da interpretação do art. 581, inciso XVI, do Código de Processo Penal, face à ausência de semelhança. 
    Nessa toada, pontua que a produção antecipada de provas é providência cautelar autônoma em relação à ordem de suspensão do processo, o que impediria a impugnação conjunta.
    Ademais, ressalta que “a necessidade e a urgência da medida cautelar de produção antecipada de provas (…) devem ser examinadas em caráter de exceção” (p. 8). Assim, sublinha que o decurso temporal e as circunstâncias do exercício profissional das testemunhas (policiais militares) constituem argumento genérico que não demonstra, no caso concreto, os requisitos da necessidade e da urgência.
    Em assim sendo, requer, liminarmente, a suspensão preventiva da ordem de produção antecipada de provas até o julgamento final do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja reconhecido o não cabimento de RESE contra decisão que indefere a produção antecipada de provas e a taxatividade do rol do art. 581 do CPP – ou a admissibilidade de interpretação extensiva somente quando comprovada a similitude da hipótese não prevista em relação àquelas expressamente dispostas.
    Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA HIPÓTESE DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.” (eDOC 7).
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Não assiste razão à defesa.
    A gênese da conclusão formulada em torno da necessidade da produção antecipada de provas consideradas urgentes decorre, nas hipóteses de citação por edital em que o acusado não comparece, nem constitui advogado, do dever do juízo de determinar a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.
    Daí decorre que, uma vez impugnável, por recurso em sentido estrito, a decisão de suspensão do processo em virtude de questão prejudicial (art. 581, XVI, do CPP), ilógico afirmar que seus desdobramentos não sejam confrontáveis pela mesma via.
    Paralelamente, ainda que a produção antecipada de provas, enquanto medida cautelar, possa ser deferida em contextos distintos, certo é que, no âmbito da citação por edital, está adstrita à determinação da suspensão do processo, motivo pelo qual deve ser impugnada pelo mesmo recurso.
    Por outro lado, quanto à necessidade e à urgência da produção antecipada de prova testemunhal na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou o seguinte:
    “Ressalte-se que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o RHC n. 64.086/DF, entendeu pela impossibilidade de aplicar a Súmula n. 455 do STJ na hipótese de urgência da oitiva quando, não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, tenham contato diário com fatos criminosos que apresentem semelhanças em sua dinâmica. Entretanto, não é possível ordenar a oitiva dos policiais militares indicados pelo recorrente, uma vez que não houve decisão do Tribunal a quo a respeito do tema.” (eDOC 2, p. 52, grifei)
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Dentro das particulares do caso concreto, não vislumbro ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que, em caráter excepcional, justifiquem a superação desse entendimento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente